Tribunal: TJDFT
Processo: 0729068-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, e a despeito da prolação de sentença descurando-se dessa circunstância, o que poderia ensejar, inclusive nulificação do ato decisório arrostado (TJDFT, Acórdão n° 1333946), aquela Corte Superior reconhecera, nos autos dos Recursos Especiais no 1716113/DF, REsp 1721776/SP, REsp 1723727/SP, REsp 1728839/SP, REsp 1726285/SP e REsp 1715798/RS, todos de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, a conclamar julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (RISTJ, art. 257-C), nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, especificamente no que concerne à exata compreensão da matéria alusiva seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste, como é a hipótese dos autos ora sob apreciação. Reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 29/05/2019 (encerramento aos 04/06/2019), sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, e propusera o prosseguimento da proposta de unificação de entendimento a respeito da temática, a fim de perquirir a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, bem como a quem incumbe o encargo pela produção da prova quanto ao à base atuarial do reajuste (Tema no 1.016 do STJ), de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões. Determinara, ademais, o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que haja discussão das matérias alinhavadas. Alinhadas essas premissas afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo e o exame do apelo aviado pela autora devem ficar paralisados até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC. É que o objeto da ação e do recurso formulado está compreendido no alcançado pelo decidido nos recursos nomeados, à medida que alcança discussão sobre a validade das cláusulas contratuais de reajustamento pela faixa etária e o ônus pela prova acerca da base de cálculo atuarial a ser observada. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o trânsito processual até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator